Tribunal: STF
Processo: ACO 3716
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NA AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento da imunidade recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



O caso



    2. A autora afirma “integra(r) a administração federal indireta e tem sido constrangida ao pagamento de impostos incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços. Ocorre que a entidade tem entre seus objetivos sociais a promoção de políticas públicas de inclusão digital e a prestação de serviços de conexão à Administração Pública, configurando longa manus da União Federal, notadamente por meio de rede óptica de mais de 28 mil km e da cobertura em todo território nacional do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), cujo papel é essencial para a universalização da banda larga no Brasil” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que “tem sido compelida ao pagamento dos impostos exigidos pelo ente federativo, sendo, inclusive autuada em algumas oportunidade, conforme comprovado pela documentação anexa (DOC. 02), o que afeta diretamente a prestação dos serviços públicos que promove” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o Estado do Rio de Janeiro exige impostos em face de entidade pertencente à União Federal, ao arrepio da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços entre os Entes da Federação, nos termos do art. 150, VI, ‘a’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que se “configura sociedade de economia mista federal, vinculada ao Ministério da Comunicação, cuja autorização para criação ocorreu em 1972, por força da Lei nº 5.792/1972, com uma composição acionária atual de titularidade de 92,42% (noventa e dois vírgula quarenta e dois por cento) da União Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que sua “atuação (...) sempre ocorreu visando a universalização da inclusão digital dos cidadãos, independentemente da obtenção de superávit” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que o seu “objeto (...) não envolve a prestação de serviços de telecomunicações em regime de concorrência. Isso porque as atividades promovidas pela entidade consubstanciam em operacionalizar tais serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Governo Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pondera que “cerca de 96,27% da participação societária da TELEBRAS é composta pela União Federal e integrantes da administração pública federal. Tal constatação é importante para destacar que a TELEBRAS possui como função precípua a concretização das políticas públicas ora discutidas. Tanto é assim que, conforme informações constantes no próprio sítio eletrônico da entidade, ‘a TELEBRAS não distribui dividendos desde o ano de 1998, já que, invariavelmente, apresentou prejuízos em todos os exercícios financeiros desde aquele ano’, o que pode ser demonstrado, por amostragem, através das Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis constantes das páginas 65 e seguintes do Relatório Anual de Gestão de 2023 (DOC. 04), bem como por memorando elaborado pela própria entidade (DOC. 05)” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que “o objetivo de prestação de serviços públicos de qualidade em detrimento de eventual obtenção de lucro é evidente, inclusive, considerando que a TELEBRAS mantém a sua atuação nas políticas públicas de telecomunicações a despeito de auferir resultados financeiros, orçamentários e contábeis negativos por mais de 35 anos. Tanto é assim que, nos termos da Lei nº 15.121/2025 (Lei Orçamentária Anual), atualmente a entidade figura no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União Federal, o que a caracteriza como empresa estatal dependente – na medida em que sequer gera receita o suficiente para fazer frente às suas despesas –, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anota que, “tendo em vista a natureza singular que envolve a TELEBRAS, notadamente suas atividades se voltam inequivocamente à prestação de serviços de responsabilidade da União Federal, de modo que cumpre efetivo múnus público, há de ser reconhecido, na linha da jurisprudência deste c. Tribunal, que a imunidade tributária deve alcançar a entidade como um todo” (fl. 24, e-doc. 1).



    Para demonstrar presentes os requisitos da tutela de urgência requerida, assevera estar “a probabilidade do direito (...) demonstrada à saciedade, vez que (i) a TELEBRAS se volta à efetivação de serviços de responsabilidade do Governo Federal, participando, ademais, na definição de políticas públicas, (ii) a entidade não tem o lucro como finalidade precípua; (iii) configura empresa estatal em que mais de 92% das ações são de titularidade da União Federal. Por sua vez, o periculum in mora reside no fato de que a ausência de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada sujeita entidade prestadora de serviços públicos à constrição sobre suas atividades, sendo que a ausência de pagamento de impostos, que oneram atividades essenciais à União Federal, causa à TELEBRAS desde o óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal até o impedimento de recebimento de numerários de entidades públicas federais” (fl. 29, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para desobrigar a Autora ao recolhimento de impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços até o encerramento do presente feito” (fl. 30, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da ação para declarar o seu direito à imunidade disposta no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 em relação ao seu patrimônio, renda e serviços; o consequente reconhecimento do [seu] direito (...) à restituição dos impostos indevidamente pagos ao Réu nos cinco anos anteriores à propositura desta ação, bem como durante o seu curso” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal tem assentado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se, por exemplo: ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016; ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017; e ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.4.2017.



    4. O deferimento da tutela provisória pressupõe, cumulativamente, a comprovação da plausibilidade jurídica do fundamento apresentado e do perigo da demora. 



    Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida.



    A ausência, na indicação, de fato iminente apto a causar grave prejuízo à autora evidencia o não preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na espécie, como se exige no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.



    Na mesma linha, citam-se, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (ACO n. 3.297-MC, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.9.2019).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (ACO n. 3.469-TP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.2.2021). 



    5. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo da reexame da matéria, se for o caso. 



    Cite-se o Estado do Rio de Janeiro para apresentar contestação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora